Tribunal: TJMT
Processo: 1046471-08.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046471-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), LOCALCRED CALLCENTER, TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA - CNPJ: 24.282.653/0001-79 (RECORRIDO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (RECORRIDO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), LOCALCRED CALLCENTER, TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA - CNPJ: 24.282.653/0001-79 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MENSAGENS EXCESSIVAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPSSA O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de dívida através de ligações e mensagens não é ilegal, entretanto quando a empresa passa a cobrar desproporcionalmente o consumidor, incorre em falha na prestação do serviço e no dever de indenizar.

Reduz-se o quantum indenizatório se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046471-08.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrido(s):

José Gomes Ferreira Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

DECLARAR a inexigibilidade da dívida cobrada do Autor, no valor de R$ 19.350,24 (dezenove mil e trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

DETERMINAR que a Ré se abstenha de realizar cobranças por e-mail, mensagens via whatsapp, ligações telefônicas e ligações automáticas, no telefone do Autor, referente a referida dívida, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido de indenização por danos morais, condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

RATIFICAR a tutela de urgência deferida na Decisão de ID 90392031, TORNANDO-A DEFINITIVA.

Para que não se alegue a ausência de intimação, para frustrar a aplicação da multa pela aplicação da Súmula 410 do STJ, deve ainda a parte reclamada ser intimada via AR, para que seja passível a aplicação de eventual multa por descumprimento;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Pretende o Requerido, ora Requerente a reforma da sentença, sob o fundamento de que estava no exercício regular do seu direito, bem como cobrança indevida não gera o dever de indenizar. Assim, pugna pela exclusão da condenação a título de dano moral ou sua redução.

O autor se insurge quanto as mensagens excessivas referente a dívida contraída no ano de 2002/2003, ao efetuar matrícula no curso de pós-graduação, o qual, posteriormente efetuou o trancamento.

Pois bem.

Segundo a reclamada a dívida é no valor de R$ 19.350,24, no entanto, este débito está prescrito, pois contraída e não paga no ano de 2002/2003.

A Requerida não apresentou qualquer motivo pelo qual não efetuou a cobrança desse valor pela via judicial, como também decidiu cobrá-lo extrajudicialmente após 20 anos.

Cumpre ressaltar que o entendimento recente do STJ é no sentido de que não é possível efetuar cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita, conforme se segue:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma,

julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Quanto a cobrança excessiva em si, tenho que o Requerente trouxe aos autos prova satisfatória da sua ocorrência, além da reclamação administrativa realizada na própria instituição reclamada.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados ao reclamante que inclusive tentou resolver a questão antes de ajuizar a presente ação, no entanto, sem sucesso.

Entretanto, no que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, entendo que o valor fixado deve ser reduzido, pois fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em desacordo com os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024